Tribunal: TJES
Processo: 5014660-62.2023.8.08.0048
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014660-62.2023.8.08.0048

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LISYANNE BUNJES MARTINS registrado(a) civilmente como LISYANNE DA PENHA AMORIM BUNJES MARTINS e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, a qual acolheu impugnação do Município executado para reconhecer erro material e reduzir a taxa de juros moratórios de 5% para 0,5% ao mês. A parte agravante interpôs previamente apelação cível contra o mesmo ato judicial e, no mesmo dia, posteriormente, o agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição sucessiva de apelação e agravo de instrumento contra a mesma decisão judicial, ainda que no mesmo dia, afasta a preclusão consumativa; (ii) estabelecer se é possível aplicar os princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento do mérito diante de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento jurídico adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é cabível apenas um recurso para cada decisão judicial, de modo que o exercício da faculdade recursal consuma o direito de recorrer.

4. A interposição prévia de apelação cível esgota a faculdade recursal da parte, configurando preclusão consumativa e impedindo o conhecimento do agravo de instrumento posteriormente interposto, ainda que no mesmo dia.

5. A cronologia dos protocolos evidencia que o primeiro recurso foi interposto antes, sendo irrelevante o fato de ambos terem sido apresentados na mesma data.

6. A decisão impugnada possui natureza de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, sendo impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

7. A interposição de apelação em face de decisão interlocutória configura erro grosseiro, afastando a incidência do princípio da fungibilidade recursal por inexistência de dúvida objetiva.

8. A duplicidade de recursos contra o mesmo ato judicial viola frontalmente o princípio da unirrecorribilidade, tornando inadmissível o segundo recurso.

9. A admissibilidade recursal constitui pressuposto extrínseco indispensável, e sua inobservância implica o não conhecimento do recurso, sem possibilidade de saneamento, por se tratar de vício insanável.

10. O princípio da primazia do julgamento do mérito não supera óbices processuais insanáveis como a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão judicial enseja a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do recurso interposto posteriormente. 2. O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a incidência de vícios insanáveis de admissibilidade recursal, como a violação à unirrecorribilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, a fim de manter a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Maria Terezinha Pereira Amorim
contra a r. decisão monocrática (ID 14895363) proferida pelo eminente Des. Alexandre Puppim que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela manejado, ante a manifesta inadmissibilidade decorrente da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, de forma que se manteve o teor da decisão que, nos autos da fase de cumprimento de sentença da ação ordinária proposta pela recorrente em desfavor do
Município de Serra
, acolheu a impugnação formulada pelo ente municipal executado para reconhecer a existência de erro material no título executivo judicial e, com isso, corrigir a taxa de juros de mora, reduzindo-a de 5% (cinco por cento) para 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, e aplicar, posteriormente, os consectários legais pertinentes às condenações da Fazenda Pública.

Segundo se depreende, a insurgência recursal volta-se contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra que, em cumprimento de sentença, acolheu a tese de “erro material” suscitada pelo Município de Serra executado para reduzir os juros moratórios fixados no título executivo de 5% (cinco por cento) para 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês.

A decisão monocrática hostilizada, proferida pelo eminente Des. Alexandre Puppim, não conheceu do recurso de agravo de instrumento sob o fundamento que a agravante, ao interpor previamente recurso de apelação cível contra o mesmo pronunciamento judicial, consumou seu direito de recorrer, obstando a via do agravo por força da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo interno.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se a interposição sucessiva de apelação e agravo de instrumento, no mesmo dia e contra o mesmo ato judicial, autoriza o conhecimento do segundo recurso, à luz dos princípios da fungibilidade e da primazia do mérito (arts. 4º e 6º do CPC).

Em que pese o louvável esforço argumentativo da recorrente,
a manutenção do
decisum
monocrático é medida que se impõe
, porquanto o vício de admissibilidade detectado é insanável, sendo a conclusão lógica o seu não conhecimento, o que foi feito monocraticamente, com base no disposto no art. 932, inciso III, do CPC, sem afrontar o princípio da colegialidade (art. 941, § 2º, do CPC).

O ordenamento processual pátrio é regido pelo princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade recursal, segundo o qual, para cada decisão judicial, admite-se a interposição de apenas um recurso cabível. Como se depreende, uma vez exercida a faculdade de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, impedindo que a parte pratique novamente o ato processual, ainda que dentro do prazo legal e independentemente da adequação do primeiro recurso manejado. Tal entendimento encontra respaldo na segurança jurídica e na sistemática de prazos e atos processuais previstos no Código de Processo Civil.

No caso, observa-se que a agravante, intimada da decisão que retificou os juros,
protocolizou primeiro recurso de apelação cível
em 16/06/2023, às 16h58 (processo n.º 0903513-71.2001.8.08.0048).
Somente em momento posterior
, às 19h39 do mesmo dia,
interpôs o presente agravo de instrumento
, de forma que é
inequívoca a ocorrência de preclusão consumativa
. O fato de ambos os protocolos terem ocorrido na mesma data não socorre a recorrente, porquanto a cronologia dos atos demonstra que a faculdade processual de impugnar o
decisum
esgotou-se com a primeira postulação.

A interposição do presente agravo de instrumento pela exequente agravante
não supera a barreira da admissibilidade
, porquanto manifestamente inadmissível em razão da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que
consumou o direito de recorrer
.

A interposição deste segundo recurso, contra a mesmíssima decisão, configura violação flagrante ao postulado da unirrecorribilidade. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.873/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022, STJ), bem como que
“
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.”
(AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022, STJ).

Noutro viés, a tese de “dúvida objetiva” e aplicação da fungibilidade não merece acolhimento. O pronunciamento judicial objurgado possui natureza jurídica de
decisão interlocutória
, uma vez que, proferido em sede de cumprimento de sentença, limitou-se a dirimir controvérsia acerca de suposto erro material nos cálculos dos juros moratórios, determinando o prosseguimento do feito com a remessa dos autos à contadoria, sem implementar, contudo, a extinção da fase executiva.

Sob essa ótica, a sistemática do Código de Processo Civil é solar ao estabelecer, no parágrafo único do art. 1.015, que as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença devem ser desafiadas pela via do
agravo de instrumento
. A interposição de recurso de apelação, em tal cenário, configura
erro grosseiro
, haja vista a inexistência de dúvida objetiva na doutrina ou na jurisprudência, circunstância que, por si só, obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Na hipótese, ao optar pela via da apelação, a recorrente exauriu sua faculdade processual de impugnar o
decisum
, tornando inadmissível o protocolo subsequente deste agravo de instrumento, realizado posteriormente no mesmo dia. A duplicidade de protocolos, em vez de amparar a tese de dúvida razoável, apenas ratifica a ciência inequívoca da parte quanto à via adequada, selando a inadmissibilidade de ambas as insurgências: a primeira por erro grosseiro (apelação) e a segunda pela ocorrência de
preclusão consumativa
.

Noutro giro, a alegação de erro no sistema PJe ou equívoco de endereçamento não possui o condão de afastar regras cogentes de admissibilidade. A admissibilidade recursal constitui pressuposto extrínseco que precede a análise do mérito; desatendido o requisito do cabimento e da unirrecorribilidade, o não conhecimento é medida impositiva, sob pena de subversão do procedimento.

Cumpre destacar que o erro na escolha da via recursal, aliado à violação da unirrecorribilidade, constitui
vício insanável
, o que afasta a incidência do dever de concessão de prazo para saneamento (art. 932, parágrafo único, do CPC). Representaria contraditório inútil facultar manifestação à parte quando a preclusão já operou a extinção do direito de praticar o ato processual, impondo-se ao Relator o dever de abreviar o julgamento de recursos manifestamente inadmissíveis em prestígio à celeridade e à segurança jurídica.

Destarte, as razões vertidas no agravo interno não possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão monocrática fustigada, a qual se encontra solidamente amparada em normas cogentes de admissibilidade e em jurisprudência consolidada. Nesse contexto, a manutenção do pronunciamento de inadmissibilidade revela-se imperativa, porquanto a preclusão consumativa constitui vício insanável, circunstância que afasta a possibilidade de regularização por meio do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil.

Não obstante o prestígio conferido pelo atual ordenamento processual civil ao princípio da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), a inobservância do pressuposto extrínseco do cabimento, no caso
sub examine
, revela-se óbice processual intransponível que inviabiliza a incursão na pretensão recursal. Tratando-se, pois, de vício insanável que obsta o processamento da insurgência ante a manifesta inadmissibilidade, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele
neg
o
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da violação ao princípio da unirrecorribilidade.

Não se identificam razões suficientes para a imposição da multa prevista pelo artigo 1.021, § 4º, do CPC, dado o legítimo interesse da parte agravante em submeter suas razões recursais ao crivo deste órgão colegiado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)